Tribunal: TJDFT
Processo: 0025201-37.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0025201-37.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ABILIO PEGAS, ADRIANA FORTALEZA CUNHA, AGNUS MODESTO DE SOUSA, AILTON MOREIRA DE ANDRADE, ALBERTO CARLOS BRASILIANO AOIAMA, ALEX ZISCHEGG, ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA, ALEXANDRE DEOCLECIANO CHAVES, ALMERITO CESAR DE FRANCA E SILVA, ANA CARLA DE ANDRADE MATOS, ANA CELIA ALENCAR FONTELES, ANA CRISTINA TINOCO VERCOSA DE MAGALHAES, ANA LUCIA AMARAL DE OLIVEIRA, ANA LUISA DE ANDRADE MACIEL DE LIMA, ANA VIRGINIA DE ALMEIDA FIGUEIREDO, ANALIA RIBEIRO DOS SANTOS, ANDRE JABUR KYRILLOS, ANDRE LUIZ GONCALVES RODRIGUES, ANDRE LUIZ VIANA DA SILVA, ANTONIO AUGUSTO TEIXEIRA GAMA, ANTONIO CARLOS PEREIRA MARTINS, ANTONIO CUNHA FERREIRA, ANTONIO DIMAS DA COSTA JUNIOR, ANTONIO DOUGLAS DA SILVA LOBO, ANTONIO JOEL CARNEIRO, ARY FAUSTO FERREIRA GALDINO, BENTO MARCAL PINTO RIBEIRO, CANDIDO FIRMO DE GODOY JUNIOR, CARLOS ALBERTO PETTINATE, CARLOS AUGUSTO DOMINGOS DE ALBUQUERQUE, CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA COSTA, CARLOS JOAQUIM DE ALMEIDA, CATIA PIORNO BALTORE, CELMA CALAZANS DA SILVA FREITAS, CESAR AUGUSTO ALVIM, CESAR OLIVEIRA MARTINS, CLAUDETE APARECIDA DE BRUM, CLAUDIO DE SA FERREIRA, CLAUDIO LUCIO XAVIER COSTA, CLEUMA JENUINA DE SOUZA SANTOS, CRESO AFONSO RODRIGUES, DANIEL MATEUS DE OLIVEIRA, DANIELA FORTALEZA CUNHA, DANIELA MARIA EPAMINONDAS TORRES LADEIRA, DAVID AQUINO DOS SANTOS, DINA MARIA PIRES DE MIRANDA, ED COELHO DA COSTA TOURINHO, EDCLEI DA COSTA ALMEIDA, EDCLEY SANTOS FERRAZ, EGIDIO CHINI, ELEN PASSOS BATISTA, ELIZABETE MARIA GASPAROTTO, EMANUEL BRAZ MARTINS SANTOS, EMERSON DOUGLAS BONFIM MACEDO, EMMANUEL LOURENCO DA SILVA, ENIGSON VENILTON MACEDO, FABIANA BARROS DA SILVEIRA, FABIO BARROS DA SILVEIRA, FABIO HONDA UCHIDA, FLAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA PASSOS DIAS, FLAVIO DE ANDRADE MONTEIRO, FLAVIO MARCELO SILVEIRA BRAGA, FRANCISCA ALVES SARAIVA, FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS, FRANCISCO CORREA RABELLO, FRANCISCO FREIRE LIMA, FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA, FRANCISCO OTAVIO CARVALHO BRANCO, GALILEU BATISTA, GERALDO BRANQUINHO JUNIOR, GERMANA MARIA SILVA SERRANO, GILBERTO PIRES DE AMORIM JUNIOR, GILIANE DE PAULA MONTEIRO, GYSSIA FARACO DE FREITAS, HAMILTON NOLETO MOREIRA, HELIO TATUO SAMESHIMA, HELTON DONIZETI MAGALHAES, INALDETE ALVES DA SILVA, IOCIMITU OFUGI, IONE BERNARDES DE BRITO, IVANILDE ALVES FELIX, IVANISE MACHADO FILGUEIRAS NERY, IVONE DIAS MAGALHAES, JANDERSON RODRIGUES FIUZA, JERZY FILIZOLA PAPANDREU, JOANA ALVES DE JESUS, JOANA GENY MEDEIROS COSTA, JOSE AIRTON LIRA, JOSE FRANCISCO PEREIRA, JOSE HONORIO, JOSE MENDONCA DE ALEXANDRIA, JOSE ODERMO DE SOUZA, JOSE WILSON DO NASCIMENTO, JOSEILDA NOLETO CABRAL, JOSELICE DE ANDRADE SILVA, JOSILENE RAPOSO DE OLIVEIRA, JOSUE MAGALHAES DE LIMA, JUSCIMAR BARBOSA NEVES, KARLA REGINA SANTOS ALVARENGA, KATHERINE HILDEGARD SENSKE, KATIA BEATRIZ CHAVES DE OLIVEIRA, KENIA DE AMORIM MADOZ, KLEBER COSTA PEREIRA, LEANDRO PARAGUASSU TOME, LEONARDO DOS REIS CORREA, LEONITO BORBA, LUCIANA DA SILVA MONTON, LUCIANA LIMA DE CARVALHO, LUIS MARIO OLIVEIRA BARRETO, LUIZ CARLOS PEREIRA MARINHO, LUIZ GUILHERME WANDERLEY, MANOEL MARCULINO DA SILVA, MARCELINO LUIZ DA SILVA CANEPPELE, MARCELO ALBERTO BORGES, MARCELO TAKAHASHI DOS SANTOS, MARCELO VICENTE DE SANTANA, MARCIA DE SA OLIVEIRA, MARCIO CAIXETA ARRAES, MARCIO LUIZ DOS SANTOS, MARCO AURELIO GODOIS BRITO, MARCUS CESAR MACHADO DE CARVALHO, MARIA APARECIDA DE RESENDE NASCIMENTO, MARIA DA CONCEICAO SANTOS BARROS, MARIA DAS DORES SANTOS OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GOMES, MARIA DENIZA FERREIRA DE SOUSA, MARIA GENELICE RAMOS DA PAIXAO, MARIA GOMES TEIXEIRA, MARIA NEUMA DA ROCHA, MARILENE OFUGI HAYAKAWA, MAURO ALMERIO BARBOSA DE LIMA, MIREILLE CARVALHO CRUZ MEDEIROS, MONICA FERNANDES BURKHARDT, NEDER AQUINO GUIDA, NELSON LUIZ DA SILVA, OSANIO DE FREITAS SANTOS, OSVALDO PEREIRA DA SILVA, PATRICIA FERREIRA, PAULO JOSE DA SILVA, PAULO MARCELO BANDEIRA DE MELLO, REJANE GOMES DE SOUSA MORAIS, RENAN NEVES DE SA, REVELDIN RIBEIRO DUTRA, RICARDO AUGUSTO DE MORAES SANTOS, RIGNO SANTOS AMARAL, RITA MARIA DE PAULA DUTRA, ROBSON BRAZ DE SOUZA, RODRIGO DE ASSIS REPUBLICANO SILVA, RODRIGO ENGEL DE SOUZA, ROGERIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, ROMULO CARLOS BARBOSA, ROSA INEZ BARBOSA, ROSANA HORTA DE JESUS, ROSICLEIA DE ABREU FILGUEIRA, RUBENS ALVES FERREIRA, RUBENS DO AMARAL, RUI SANTOS PAES, RUTH BREMGARTRER ALENCAR, SELMA MARIA ALVES DA COSTA, SERGIO EUSTAQUIO DE LIMA, SIDNEI JOSE DOS SANTOS, SILESIA ALVES DA SILVA, SILESIA PALMEIRA DIAS, SORAIA BRAGA LOPES, TATIANA CELLIERT SILVA, TEOBALDO GOMES PARENTE FILHO, UVILDE FONTELES DA SILVA JUNIOR, VALERIA MOUTINHO DE CARVALHO RIOS, VALQUIRIA JURACI DE MACEDO ALVIM, VALTER JOSE DE ALMEIDA, VALTER RIBEIRO DOS SANTOS, VALTERSON DA SILVA, VANIA MERCIA DE LIMA, VICENTE PASCOAL, VICTOR MANOEL DIAS HENRIQUES, VIDAL MARTINEZ FERNANDEZ, VITOR EDUARDO PEROTTO, VIVIANE OLIVEIRA TAVARES, WAGNER MARTINS RAMOS, WALDO GOMES PEDROSA, WELLINGTON MAGALHAES LOPES, WELLINGTON PEREIRA GUEDES, WENDELL RODRIGUES FELICIANO, WILLIAMS MIGUEL FREIRE, AGDA CRISTINA DA SILVA, JOSELICE RAPOSO DE OLIVEIRA DE ARAUJO, KARLA GOMES DA SILVA, LUCIA GOMES, MARIA CARMEN DE CARVALHO COUTO, NICIA VIANA GOES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária em relação à credora ANA CELIA ALENCAR FONTELES. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto